Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707459-03.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: DANIELA AMADOR DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOÃO NILTON AMADOR DA SILVA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca dos Embargos de Declaração opostos pela Defesa. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2025 18:39:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator